Tribunal: TJDFT
Processo: 0735624-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CIRURGIA CARDÍACA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO.
1. A não aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor aos planos privados de assistência à saúde administrado por entidades constituídas na modalidade de autogestão (Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça) não afasta o dever de as partes observarem as regras de boa-fé e da função social inerentes aos contratos de plano de saúde.
2. É possível ao plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura.
3. Uma vez presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que a deferiu é medida que se impõe.
4. Agravo de instrumento desprovido.